Tribunal: TJDFT
Processo: 0733818-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733818-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: NEUDI ROBERTO TOZZO D E S P A C H O A parte agravante requer, em sede recursal, o abatimento da Lei n. 8.088/90 e a alteração dos parâmetros para incidência dos juros de mora e da correção monetária. Compulsando os autos, verifico que a Decisão ora agravada homologou os novos cálculos apresentados pelo perito, em razão de Decisão anterior (ID 162952233) pela qual foi acolhida parcialmente "a impugnação apresentada pelo requerente para determinar que o perito exclua dos cálculos os descontos lançados nas cédulas", sendo que, naquela oportunidade, o agravante manifestou expressa concordância com o laudo apresentado (ID 157637150 dos autos principais), além de não ter apresentado recurso da Decisão anterior. Indique a parte, de forma objetiva, de que forma o cálculo de ID 163152412, o qual restou homologado pelo Juízo a quo, violou a Decisão outrora proferida. Rememoro que a impugnação genérica e desconexa da decisão proferida pode indicar violação ao Princípio da Dialeticidade. Deve a parte, ainda, se manifestar acerca de eventual preclusão da pretensão recursal. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator